Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MEDIDA CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Tendo sido interposto agravo de instrumento contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo acórdão ainda não se encontra transitado em julgado, mostra-se inviabilizada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, porquanto se trata de medida condicionada à preclusão do aludido decisum.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.